Tribunal: TJDFT
Processo: 0709644-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709644-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELIDA ALVES PEREIRA BRAGA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento (ID 34166009). Nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a agravada para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 15 (quinze) dias. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem conclusos. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator